Tribunal: TJDFT
Processo: 0795507-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TENTATIVA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO VIA PIX A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO OU DE TRATAMENTO INADEQUADO DE DADOS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor transferido via PIX e de indenização por danos morais.
2. A recorrente sustenta que, ao buscar a quitação antecipada de financiamento de veículo, foi induzida por fraudador, em contato mantido por aplicativo de mensagens, a efetuar pagamento em favor de terceiro, defendendo a responsabilidade do banco recorrido por suposta falha de segurança e alegado vazamento de dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando não demonstrado vazamento de dados sob sua guarda e quando o pagamento é realizado voluntariamente pela consumidora a beneficiário diverso do credor contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilização da instituição financeira, em hipóteses de fraude viabilizada por engenharia social, exige demonstração concreta do nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao alegado vazamento ou tratamento inadequado de dados pessoais.
5. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.077.278/SP1, a imputação de responsabilidade depende da verificação objetiva de quais dados estavam em poder dos criminosos e da efetiva demonstração de que tais informações foram indevidamente expostas pela instituição financeira.
6. No caso, os elementos dos autos não evidenciam vazamento de dados imputável ao recorrido. Ao contrário, as mensagens juntadas indicam que dados relevantes foram fornecidos pela própria recorrente no curso do contato com o fraudador, inclusive CPF, fotografia do carnê, código de verificação e token.
7. O pagamento foi efetuado por iniciativa da consumidora, via PIX, a beneficiário diverso do credor contratual, circunstância ostensiva e verificável no momento da transferência, sem prova.
8. Nesse contexto, incide a excludente do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.